Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005965-85.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ (SUSCITANTE), 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DELFINO NETO - CPF: 250.382.398-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (7o VOGAL), QUE ESTAVA COM VISTA DOS AUTOS, ACOMPANHOU O RELATOR. CONFLITO PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. AUSÊNCIA DE NATUREZA BANCÁRIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário, envolvendo Ação de Execução de Título Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em determinar a competência para processar a execução de título extrajudicial, se da Vara Especializada em Direito Bancário ou da Vara Cível comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demanda não envolve operações bancárias ou instituições financeiras, mas sim cobrança de dívida civil, o que a afasta da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para processar e julgar a execução de título extrajudicial, quando não envolvem operações bancárias, é da Vara Cível comum.

Dispositivos relevantes citados
: Provimento no 004/2008-CM, art. 1o, § 1o e § 2o; Lei no 4.595/64, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1025016-87.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas, julgado em 01/06/2023; TJMT, N.U. 1030295-83.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas, julgado em 27/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial processo originário no. 1005314-27.2025.8.11.0041, movida por NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, contra JOSE DELFINO NETO.

O feito foi originariamente distribuído para a 7a Vara Cível, a qual se declarou incompetente para processar e julgar a causa, determinando a redistribuição para uma das Varas Especializadas em Direito Bancário de Cuiabá, sob o fundamento de que a ação
diz respeito à execução de confissão de dívida ofertada pela parte exequente, administradora de cartão de crédito, devido à inadimplência do executado.
(Id. Num. 271492391).

Por ter entendimento contrário, o juiz suscitante da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
alegou
que não se trata-se de Instituição financeira, mas sim, empresa jurídica que busca receber de pessoa física um contrato por eles firmados. Defende que diferente do alegado pelo Suscitado, não está em discussão a cobrança de cartão de crédito a ser amparado pela súmula 283 do STJ.

Isso porque, os autos visa o recebimento de R$20.997,23 em 02.02.2025, em face de um Contrato Particular de Autorização para Quitação e Confissão de Dívida firmada pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial processo originário no. 1005314-27.2025.8.11.0041, movida por NEO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, contra JOSE DELFINO NETO.

A controvérsia reside na determinação da competência jurisdicional para o processamento de demanda executiva, tendo em vista o deslocamento da ação entre Juízo Cível Comum e Juízo Especializado em Direito Bancário.

As atribuições da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá estão dispostas Resolução no 001/2015/TP, c/c o artigo 1o, §1o, do Provimento de no 004/2008/CM, in verbis, respectivamente:

“Art. 1o. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1o e 57 da Lei no 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1o, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I -
as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a CAUSAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SUBORDINADAS À FISCALIZAÇÃO DO BANCO CENTRAL
, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.

A Lei no. 4.595/64, em seu art. 17, define instituição financeira como:

“Art. 17.
Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valores de propriedade de terceiros
.”
(destaquei)

No caso, analisando a petição inicial da Ação Execução de Título Extrajudicial n.o 1005314-27.2025.8.11.0041 esta tem por objetivo receber a quantia de R$

20.997,23 referente ao Instrumento Particular de Autorização para Quitação e Confissão de Dívida firmado entre as partes.

A causa de pedir não adentra os termos e cláusulas do contrato, não havendo questionamento de natureza tipicamente bancária. Desse modo, a demanda não se submete às regras específicas do Direito Bancário, fato este que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada nos termos do §2o, I do art. 1o do Provimento 004/2008-CM.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
– ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/
2008
/
CM
– PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE.
Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário pois trata apenas de cobrança, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível (art. 1o, I, §2o, do Provimento 004/
2008

CM
).
(N.U 1025016-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
– EXEQUENTE EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING) – ATIVIDADE DE NATUREZA CIVIL – AUSÊNCIA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO POLO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO No 004/
2008
-
CM
/TJMT – COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS COMUNS – CONFLITO PROCEDENTE.
A atividade exercida por factoring é de fomento mercantil, alheia ao conceito legal de instituição financeira, conforme definido no art. 17 da Lei no. 4.595/1964. Não se sujeitando à fiscalização do Banco Central, não atrai a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário.
À luz do Provimento no. 004/
2008
-
CM
/TJMT, a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário limita-se as causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do banco central.
Inexistindo relação jurídica bancária, mas sim vínculo civil-empresarial entre particulares, impõe-se o reconhecimento da competência do juízo cível comum para processamento e julgamento da
execução

extrajudicial
promovida.
Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá.
(N.U 1030295-83.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 27/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar competente o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1005314-27.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025